Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-83.2020.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000750-83.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RAFAEL ANDRE KRAUSE - CPF: 027.461.831-10 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO (ROTEADOR E COMPUTADOR) – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO INDEFERIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO – AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO ACERCA DA CAUSA DA QUEIMA – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUEIMA POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Embora comprovada a ocorrência de oscilação de energia, mas não comprovado o motivo da queima dos aparelhos, diante da ausência de juntada de laudo ou orçamento que comprove o motivo da queima dos aparelhos, de rigor a necessidade de produção de prova pericial a fim de comprovar o nexo causal entre a oscilação e a queima dos eletrônicos.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Preliminar de incompetência por necessidade de perícia acolhida.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano material (R$ 13.472,10) e moral (R$ 2.000,00) em razão da falha na prestação dos serviços consistente em queima de eletrônicos (roteador e computador) de sua propriedade razão de oscilação de energia elétrica e negativa da solução administrativa, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R$ 13.472,10 (treze mil quatrocentos e setenta e dois reais e dez centavos à título de indenização por danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, da partir da citação (art. 405, CC) e corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do evento danoso (Súmula 43, STJ).

b) CONDENAR a requerida a pagar ao autor, à título de indenização por danos morais, o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, da partir da citação (art. 405, CC) e corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de realização de perícia nas instalações elétricas e nos bens, uma vez que não há prova do nexo causal. Alegou que os documentos que juntou comprovam que não houve oscilação e que os documentos trazidos pelo Recorrido não demonstram a real causa da queima do equipamento.

No mérito, alegou ausência de oscilação, ausência de ato ilícito e inexistência de dano material e moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e aplicação de multa por caráter protelatório, uma vez que na sentença o magistrado bem fundamentou que houve prova da ocorrência de perturbação elétrica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido a fim de que seja reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de produção de prova pericial, o que afasta a competência desta seara.

De fato, avaliando a prova produzida, esta magistrada não tem dúvidas de que a perturbação elétrica restou comprovada, posto que restou demonstrado nos autos que uma tia da parte promovente, que residente, aproximadamente, 400 metros de sua residência, teve pedido de ressarcimento por queima de aparelho deferido em virtude do mesmo evento.

Porém, não há nos autos comprovação do nexo causal entre a perturbação elétrica e a queima do equipamento da parte promovente, prova essa imprescindível para que se opere o ressarcimento.

É imprescindível, no presente caso, não apenas a comprovação da perturbação elétrica, mas também, e principalmente, a comprovação do motivo da queima dos aparelhos, que poderia ter sido feito por meio de simples laudo, orçamento para conserto ou inexistência de conserto, dentre outros.

Embora comprovada a ocorrência de oscilação de energia, mas não comprovado o motivo da queima dos aparelhos, diante da ausência de juntada de laudo ou orçamento que comprove o motivo da queima dos aparelhos, de rigor a necessidade de produção de prova pericial a fim de comprovar o nexo causal entre a oscilação e a queima dos eletrônicos.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Entretanto, a realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais, razão pela qual o Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a causa.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL - RITO SUMARIÍSSIMO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Confirma-se a sentença que, fundada na necessidade de prova técnica (perícia grafotécnica) afirma a incompetência dos juizados especiais e extingue o processo sem julgamento do mérito. Com mais razão no caso em exame, em que a fraude não se mostra evidente, diante da semelhança da firma lançada no título com aquela registrada no cartão de autógrafo guardado no banco requerido.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJDF, ACJ 734237220108070001 DF 0073423-72.2010.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: Asiel Henrique, Julgamento: 29.04.2011)

CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DOCUMENTOS FURTADOS E SUPOSTAMENTE UTILIZADOS POR FRAUDADOR PARA ABERTURA DE CONTA CORRENTE. NEGATIVAÇÃO CADASTRAL EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA MELHOR APURAÇÃO DOS FATOS. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É controverso o fato alegado pelo requerente de que não firmara o negócio aventado, em razão da evidente similaridade entre a assinatura do autor constante no contrato de abertura de conta corrente (f. 56) e no documento de identidade (f. 59). O contrato ensejou o lançamento indevido do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Vislumbra-se, portanto, a complexidade alegada, a ponto de fixar a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de prova pericial grafotécnica, na dicção dos artigos 3o e 51, inciso II, da Lei de regência dos Juizados Especiais.

2.
Tão somente pelo exame visual realizado pelo julgador, que não possui o necessário conhecimento técnico, não é possível concluir que o contrato de abertura de conta corrente foi efetivamente falseado
por terceiro, uma vez que não se trata de falsificação grosseira. A prova pericial, no presente caso, se mostra necessária ao deslinde da controvérsia para que o julgamento da lide seja efetivado da forma mais correta e justa possível, evitando-se, portanto, decisões injustas.

3. ...

(TJDF, ACJ 776115020068070001 DF 0077611-50.2006.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: José Guilherme de Souza, Julgamento: 12.03.2009)

Assim, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento da demanda, se torna necessária à realização de prova pericial para apuração dos motivos da queima, razão pela qual entendo que deve ser provido o recurso para reconhecer a incompetência do Juizado Especial.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de incompetência por necessidade de perícia e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020